Tribunal: TJSP
Processo: 2095025-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. Manutenção. Reiterado descumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega de seguro garantia no valor das compensações não homologadas pelo fisco. Pretensão de rediscussão do mérito da causa. Valor das perdas e danos fixados no valor do auto de infração. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.